Tribunal: TJMT
Processo: 1011984-72.2019.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011984-72.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MIGUELINA CONRADO DA SILVA - CPF: 537.737.721-49 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), MIGUELINA CONRADO DA SILVA - CPF: 537.737.721-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1011984-72.2019.8.11.0015

APELANTES: BANCO BMG S.A e MIGUELINA CONRADO DA SILVA

APELADOS: BANCO BMG S.A e MIGUELINA CONRADO DA SILVA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO REQUERIDO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – CONSTATAÇÃO – TESE DE CIÊNCIA DOS DESCONTOS SOMENTE A PARTIR DA EMISSÃO DO EXTRATO PELO INSS EM MEADOS DE ABRIL DE 2019 – DESCABIMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA

– TERMO INICIAL – DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Não há falar em ilegitimidade do requerido para figurar no polo passivo da lide, porquanto
“[...]. É fato que a associação entre o banco Itaú e o Banco BMG encontra-se consolidada, tendo estes firmado acordos de unificação de negócios no crédito consignado, contratando todas as operações no chamado Banco Itaú BMG Consignado [...]. ”
(STJ - AREsp n. 1.933.031, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 24/09/2021.)

Consoante entendimento do STJ
“[...] O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”.
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020).

No caso, extrai-se dos autos que o último desconto do contrato em questão ocorreu em
24/10/2013
e a presente ação foi ajuizada em
18/09/2019
, ou seja, depois de decorridos mais de cinco (5) anos do prazo estabelecido no art. 27 do CDC, pelo que, inconteste a prescrição da pretensão da autora.

Ademais, não procede a alegação da autora de que somente tomou conhecimento do contrato em discussão quando da emissão do extrato pelo INSS em abril de 2020, porquanto este é claro ao informar a existência de mais três (3) contratos de empréstimos firmados com o banco requerido e trinta e quatro (34) com outras instituições financeiras entre os anos de 2008 a 2019, além do ora discutido.

Ou seja, ainda que idosa, não se afigura verossímil que tenha o discernimento de proceder à contratação de vários empréstimos consignados em seu benefício de aposentaria e no decorrer da contratação do empréstimo com o requerido por um período cinquenta e oito (58) meses, não perceber que estava sendo descontado o valor mensal de R$41,50 de seu benefício de aposentadoria de um salário-mínimo.

E mais,
em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Sinop - MT, nada menos do que
vinte e oito (28) ações distintas em nome da autora para demandar contra cinco (5) instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
, ou a denominada
“
demanda predatória
”
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BMG S.A e MIGUELINA CONRADO DA SILVA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Nulidade/inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição e Indébito e Indenização por Danos Morais
, para:
a
) declarar a inexistência da dívida com relação ao contrato de empréstimo consignado nº 229202292 em discussão;
b
) condenar o requerido à devolução do valor de R$871,50 descontados indevidamente do benefício de aposentadoria da parte autora, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 12% ao ano, ambos a partir

da citação e,
c
) fixar a sucumbência na forma recíproca, na proporção de 70% para o requerido e 30% para a autora, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Em seu recurso (ID nº 133386227), p
reliminarmente, argui o banco recorrente sua
ilegitimidade
para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que o crédito objeto do contrato em discussão foi cedido ao Banco Itaú Consignado e a
prescrição
direito de ação da autora, consoante o artigo 206, §3º, IV e §5º, do Código Civil e art. 27 da Lei nº 8.078/1990.

No mérito, insiste na tese de ausência de responsabilidade quanto à eventual restituição de valores a apelada, porquanto entende restou comprovado a inexistência de vínculo contratual entre as partes face à cessão do crédito ao Banco Itaú consignado.

No mais, aduz
que a autora/apelada não faz jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, ou alternativamente se acaso mantida a condenação, que à verba de honorária seja sobre o proveito econômico ou equidade, consoante regra do artigo 85, §2° e §8° do CPC/5
.

Já a autora (ID nº 133386233) – alega que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, razão pela qual entende que faz jus à indenização por dano mora.

Contrarrazões do requerido no ID nº 133386235, pelo desprovimento do apelo.

Sem contrarrazões pela autora, conforme certidão de ID nº 133386238.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Arguiu o requerido/apelante
BANCO BMG S/A
, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que o contrato de empréstimo consignado em discussão foi cedido ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO, empresa com personalidade jurídica diversa e independente que não guarda nenhuma relação com o grupo empresarial do ora recorrente, razão pela qual deve o feito ser extinto sem resolução do mérito, consoante artigo 485, inciso IV e VI, do CPC/15.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque,
é fato público que o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S/A
(instituição controlada pelo Itaú Unibanco), celebrou, em 29 de abril de 2014, um acordo de unificação de negócios com o BMG e seus controladores.

Assim, ainda que o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S/A
se trate de pessoa jurídica distinta do ora apelado, não há que se falar em ilegitimidade passiva deste (recorrido), uma vez que as duas empresas estão interligadas pela mesma cadeia de serviço prestado e parte de suas atividades se confundem, fazendo com que tais instituições pertençam a um mesmo grupo econômico.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“[...]. É fato que a associação entre o banco Itaú e o Banco BMG encontra-se consolidada, tendo estes firmado acordos de unificação de negócios no crédito consignado, contratando todas as operações no chamado Banco Itaú BMG Consignado [...]. ”

(STJ - AREsp n. 1.933.031, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 24/09/2021.)

“DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
- COBRANÇA INDEVIDA -DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE –DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR- QUANTUM MAJORADO- ATENDENDO OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC- OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SUMULA 54)- RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1- Por fazerem parte da mesma cadeia de consumo, tanto o Banco BMG S/A, como o Banco Itaú BMG Consignados S/A, possuem legitimidade para figura no polo passivo da presente ação.

2-O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pela autora. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

3- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa, portanto, valor atribuído pelo juízo de piso deve ser majorado, atendendo os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

4- Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos Valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.

5- Em se tratando de responsabilidade extracontratual (como é o caso), os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). (Apelação 22327/2018, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Camara de Direito Privado, julgado 12/06/2018 publicação no DJE, 20/06/2018) ”
(TJMT – RAC Nº 1010836-02.2018.8.11.0002, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, publicado no DJE 06/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS
– CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verificado que as partes foram devidamente intimadas na fase de especificação de provas, e, nada requereram, resta evidente a preclusão do direito à prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

O banco BMG e Itaú são pertencentes ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de nulidade da sentença por ausência de litisconsorte necessário.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação. ”
(TJMT - RAC. Nº 0011635-13.2016.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, publicado no DJE 26/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BANCO BMG S/A E BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A – INSTITUIÇÕES PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
– SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os Bancos BMG S/A e Itaú BMG Consignado S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, devendo, no presente caso, ser aplicada a teoria da aparência para justificar a legitimidade passiva do banco apelante, uma vez que não há como se exigir do consumidor a exata identificação do seu credor, pois as atividades das sociedades empresárias se confundem
."
(TJMT – RAC Nº 1001366-15.2018.8.11.0044, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
- MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA ENTRE O ÍNDICE PACTUADO E A TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

01. Havendo responsabilidade solidária entre as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico pela aplicação da teoria da aparência, não há falar em ilegitimidade do Banco BMG S/A para figurar no polo passivo da demanda.

02. Os juros remuneratórios devem ser limitados apenas quando discreparem, significativamente, da taxa média praticada pelo mercado ao tempo da contratação e divulgada pelo Banco Central do Brasil.

03. Na esteira do entendimento da Corte Superior, há de se compreender que a referida taxa média, como o próprio nome indica, é apenas a constatação do percentual médio aplicado pelas instituições financeiras para determinada linha de crédito e em dado período. Nesse contexto, tem-se que o apanhado de taxas praticados pelas instituições financeiras – e que servem de parâmetro para o Banco Central informar a média - decorrem da análise particularizada do score de crédito de cada tomador de empréstimos, ou seja, do histórico de pagamentos e situação financeira atual do cliente da instituição, e isso reflete diretamente na taxa obtida perante esta, tendo melhores taxas aqueles clientes que possuem um score alto. Portanto, observa-se que a taxa contratada em um empréstimo bancário decorre da relação entre essa pontuação positiva do cliente e a lei de oferta e procura, ínsita das relações de mercado.

04. Recurso conhecido e desprovido. ”
(TJMS. Apelação Cível n. 0800092-86.2021.8.12.0037, Itaporã, 4ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 24/11/2021, p:

26/11/2021)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou
A
ção Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
contra
BANCO BMG S.A
, ao argumento de
que é pessoa idosa e aposentada perante o INSS, recebendo o benefício no valor de um salário mínimo.

De acordo com a narrativa inicial, a autora/apelada desconhece o Contrato Bancário nº 229202292, supostamente firmado com o banco apelado em 02/2012, no valor de R$ 1.460,30, parcelado em 58 prestações de R$ 41,50, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário, o qual foi excluído em 24/10/2013 com 21 parcelas descontadas.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, nos termos relatados.

Inconformado, recorreu o requerido.

Pois bem.

Prejudicial de mérito – prescrição

Da análise detida dos autos, verifica-se que prospera a prejudicial de prescrição arguida pelo banco recorrente.

Isto porque, a hipótese dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se adota o prazo prescricional estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada.

Dispõe o art. 27 do CDC:

“Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. ”

Assim, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.

Com efeito,
a jurisprudência recomenda que para estes casos, seja considerado como
termo inicial
para a contagem da
prescriçã
o
a data do último desconto no benefício previdenciário
, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ.

4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍTIMA IDOSA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão,
uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.
Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade. ”

(TJMT – RAC nº 1002152-21.2019.8.11.0013, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL). TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO MÚTUO DISCUTIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. - Os autos tratam de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização, proposta autor em desfavor do requerido, argumentado, a parte autora, que sofreu descontos em seus proventos de aposentadoria, em razão de empréstimo consignado não contratado - A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2º e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplicase o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC, cuja fluência se inicia a partir do conhecimento do dano e sua autoria -
O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado.
Precedentes - No caso em exame, não foi contemplado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, eis que o mútuo finda-se em 07/12/2018 (desconto da última parcela) e a presente demanda foi ajuizada em 04/04/2019, ou seja, menos de 01 ano - Sem honorários advocatícios recursais, em razão da natureza da decisão que desconstituiu a sentença de primeiro grau - Recurso conhecido e provido, para afastar a incidência da prescrição e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.”
(TJ-TO - AC: 00156076520198270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO, julgado em 14/08/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO. 01. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da autora
. 02. Valor da compensação por danos morais majorado para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Pronúncia, de ofício, da prescrição de parte da pretensão do autor. Recurso conhecido e parcialmente provido."

(TJMS - Apelação - Nº 0808221-98.2015.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28/09/2016).

No caso, extrai-se do extrato de empréstimo consignado fornecido pelo INSS de ID nº 133385742, que o último desconto do contrato em questão ocorreu em
24/10/2013
e a presente ação foi ajuizada em
18/09/2019
(ID nº 133385734), ou seja, depois de decorridos mais de cinco (5) anos do prazo estabelecido no art. 27 do CDC, pelo que, inconteste a ocorrência da prescrição da pretensão da autora.

Ademais, não procede a alegação da autora de que somente tomou conhecimento do contrato em discussão quando da emissão do extrato pelo INSS em 04/2019, conforme cópia no ID nº 133385742 porquanto este também é claro ao informar a existência de mais três (3) contratos de empréstimos firmados com o banco requerido e trinta e quatro (34) com outras instituições financeiras entre os anos de 2008 a 2019, além do ora discutido.

Ou seja, ainda que idosa e de baixa escolaridade, não se afigura verossímil que tenha o discernimento de proceder à contratação de vários empréstimos consignados em seu benefício de aposentaria e no decorrer da contratação do empréstimo com o requerido por um período de cinquenta e oito (58) meses, não perceber que estava sendo descontado o valor mensal de R$41,50 de seu benefício de aposentadoria à época de um salário mínimo.

Ademais, como sempre tenho ressaltado em ações da espécie, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Sinop - MT, nada menos que
vinte e seis (26) ações distintas em nome da autora para demandar contra cinco (5) instituições financeiras,
sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao apelo do requerido, para reconhecer a prescrição da pretensão da autora, consoante termos do artigo 27 do CDC e, por consequência, julgar extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II, do CPC/15.
Julgo
prejudicado o recurso interposto pela autora.

No mais, condeno a parte autora/apelada ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022